Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-29.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PELAS PARTES ANTERIOR AO APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO.
1. É certo que o efeito devolutivo é inerente à via recursal, uma vez que a essência do recurso é o reexame do pronunciamento judicial impugnado. 1.1. Contudo, de acordo com o § 5o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 [d]a sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. 1.2. Verificado que o pedido foi resolvido sem apreciação do mérito na origem, não há que se falar de efeito suspensivo, frente a um pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, o que demonstra falta de interesse recursal.
2. O mero comparecimento do devedor aos autos, dando-se por citado na petição em que foi requerida a homologação do acordo firmado entre as partes e a suspensão da tramitação do processo, sem estar devidamente representado por advogado regularmente constituído, não se mostra suficiente para aperfeiçoar a relação processual. Precedentes
3. Em se tratando de ação de busca e apreensão, a celebração de acordo pelas partes litigantes, anterior ao aperfeiçoamento da citação e sem que esteja caracterizado o comparecimento espontâneo do devedor aos autos, enseja o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual e justifica a resolução do processo, sem apreciação do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
4. O artigo 922, caput, do Código de Processo Civil, ao prever que, em caso de acordo entre as partes, [o] juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, não se aplica ao processo de conhecimento. 3.1. O artigo 313, inciso II e § 4o, do Código de Processo Civil, não admite a suspensão do processo de conhecimento, em decorrência de convenção das partes, por prazo superior a 6 (seis) meses.
5. Apelação Cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Sentença parcialmente reformada, de ofício, para constar que a resolução do processo se deu sem apreciação do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.